Tribunal: TJSP
Processo: 1007762-67.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Osasco – Condutor de Ambulância – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor que já recebe o adicional no grau médio (20%) e busca majoração para o grau máximo (40%) – Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau máximo durante todo o período laborado – Juiz que não está adstrito às

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Osasco – Condutor de Ambulância – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor que já recebe o adicional no grau médio (20%) e busca majoração para o grau máximo (40%) – Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau máximo durante todo o período laborado – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) – Descrição das atividades realizadas pela parte autora que estão classificadas como insalubres em grau médio na NR-15 do Anexo no 14 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Previdência Social – Lei municipal que atrela a concessão do adicional à legislação federal – Ausência de demonstração de contato permanente com pacientes isolados e acometidos por doença infectocontagiosa – Sentença reformada – Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário providos.